Tribunal: CARF
Processo: 13629.900890/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.900890/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.036 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
EMBRATERR - EMPRESA BRASILEIRA DE TERRAPLENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
DÉBITOS.
MANIFESTAÇÕES.
A questão de mérito em processos desta natureza encontra-se concentrada na
legitimidade do crédito pleiteado, estando a unidade de origem encarregada,
em primeira mão, de fazer as averiguações necessárias entre o encontro de
contas pleiteado no PER/DCOMP: o crédito apontado e o débito confessado.
Uma vez reconhecido a totalidade do crédito pleiteado, não há que se cogitar
de manifestações endereçadas aos órgãos julgadores por eventuais situações
que não alcançaram a compensação integral do(s) débito(s) confessado e objeto
de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, não conhecer do
recurso. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga e Lucas Issa Halah (relator). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator
(documento assinado digitalmente)
Claudio de Andrade Camerano - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.900890/2013-49
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.900890/2013-49

Relatório
Tratam-se os autos de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) de n°
19217.52469.010611.1.3.04-6830, por meio da qual o Contribuinte pretendeu a compensação de
parte do valor devido a título de multa de Lançamento de Ofício código 1345-01 (Multa por
atraso na entrega da DCTF), com crédito de pagamento indevido ou a maior da CSLL, referente
ao mês-ano de Março de 2011, no valor de R$ 5.814,40 (cinco mil oitocentos e quatorze reais e
quarenta centavos).
O valor original da multa era de R$ 6.158,23 e na DCOMP em questão o
contribuinte pretendeu compensar a parcela equivalente ao valor original de R$ 2.544,98 mais
juros de R$ 95,44, totalizando o débito que se pretendia compensar nesta DCOMP de R$
2.640,42.
O Despacho Decisório de fl. 40, emitido em 04/11/2013, muito embora tenha
reconhecido o direito creditório pleiteado em sua integralidade, entendeu que ele seria
insuficiente para compensar o débito confessado pelo contribuinte e, por isso, homologou
apenas parcialmente a compensação.
No Detalhamento da Compensação de fls. 42, constam as seguintes informações
complementares:

Irresignado, o contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade,
esclarecendo que na DCOMP em questão pretendeu compensar apenas parte da multa por atraso
na entrega da DCTF, e não ela toda como considerado pelo Despacho Decisório, esclarecendo tal
fato e colacionando as DCOMPs outras nas quais o restante do multa/débito foi compensado.
O Acórdão Recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, porque entendeu que o contribuinte estaria questionando a cobrança do débito
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.900890/2013-49

remanescente, decorrente da homologação apenas parcial, e que a discussão acerca do débito não
seria possível por ser ele declarado e confessado pelo próprio contribuinte.
Além disso, entendeu que não haveria litígio acerca do direito creditório, já que
foi ele reconhecido integralmente.
O Contribuinte foi cientificado por via postal em 23/12/2020 (fl. 106), mas já
havia interposto Recurso Voluntário deste 11/09/2020, assim tomando ciência antecipada do teor
do Acórdão Recorrido.
Em suas razões recursais, o Contribuinte arguiu a nulidade do Acórdão
Recorrido por cerceamento de defesa decorrente da inobservância do princípio da verdade
material, já que as demais DCOMPs por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar a
outra parcela do débito (rememore-se, multa por atraso da entrega de DCTF) não foram sequer
analisadas.
No mérito, traz elementos adicionais para reforçar suas razões expostas na
Manifestação de Inconformidade, no sentido de que aquela DCOMP se prestava a compensar
apenas parte da multa. Esclarece que as duas outras DCOMPs por meio das quais o
remanescente da multa foi compensada foram integralmente homologadas, colacionando tela de
consulta ao portal da Receita Federal e a tabela a seguir para ilustrar o alegado:

Pede, assim, que caso superada a preliminar de nulidade, seja reformado o
Acórdão Recorrido para que seja conhecida sua defesa e homologada integralmente a
compensação.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.900890/2013-49

2
– Preliminar de Nulidade

As nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas pelo artigo 59 do
Decreto no 70.235/72:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)”

No caso, o contribuinte alega nulidade por entender que a DRJ não teria analisado
as provas e argumentos por ele colacionadas.
A DRJ entendeu que o contribuinte estaria questionado unicamente a cobrança do
débito remanescente após a compensação realizada, julgando-se assim incompetente para a
análise em questão por julgar que a esfera de competência da DRJ limitar-se-ia à análise do
reconhecimento do direito creditório.
Entendo que o não conhecimento indevido das alegações do contribuinte acarreta
o cerceamento do direito de defesa e por tal motivo implica em nulidade, prevista nos incisos I e
II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, mas deixo de reconhece-la para dar provimento ao pleito
do contribuinte, nos termos do § 3° do referido artigo 59.
A Manifestação de Inconformidade pode direcionar-se a questionar a não
homologação integral da compensação, independentemente de a causa da homologação apenas
parcial relacionar-se ao direito creditório informado ou ao débito que se pretendia compensar. É
o que nos indica o artigo 74 da Lei no 9.430/96 conforme transcrição presente no próprio
Acórdão Recorrido:

"Art. 74. Omissis
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.900890/2013-49

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)" (grifos acrescidos)

O Contribuinte, por sua vez, desde sua Manifestação de Inconformidade
direcionou seus questionamentos precisamente ao objeto do processo, qual seja, a homologação
apenas parcial de sua compensação pelo Despacho Decisório, a qual estava vinculada não a
qualquer questão atinente ao direito creditório pleiteado, mas ao valor dos débitos que se
pretendia compensar.
Veja-se que o contribuinte volta-se a demonstrar que teria havido erro na análise
de sua compensação, por uma equivocada consideração de que o débito que se pretendia
compensar era o valor integral da multa por atraso na entrega de sua DCTF, e não apenas parte
dela, equívoco da DRF de origem que se pode confirmar a partir do simples cotejo da
DCOMP em questão (fl. 38):

Com as informações complementares contendo o detalhamento da análise
antecedente ao Despacho Decisório, que indicam ter considerado como débito a ser
compensado em tal DCOMP o valor integral da multa por atraso na entrega de DCTF, de R$
6.158,23, e não apenas a parcela discriminada pelo contribuinte em sua DCOMP:

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.900890/2013-49

Toda a prova colacionada pelo contribuinte e os argumentos por ele tecidos, na
realidade, voltaram-se a questionar as premissas adotadas para homologação apenas parcial da
DCOMP em questão, nos termos do que lhe permite a legislação.
Por isso, entendo que o Acórdão Recorrido deveria ter conhecido da Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, sendo a medida mais adequada o reconhecimento de sua
nulidade.
Entretanto, verifico que, de plano, é clarividente que em sua compensação o
contribuinte pretendia quitar débito no montante original de R$ 2.544,98 mais juros de R$ 95,44,
totalizando o débito que se pretendia compensar nesta DCOMP de R$ 2.640,42, decorrendo a
não homologação de má compreensão da unidade de origem acerca dos fatos.

3
- Dispositivo

Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, reconheço a nulidade
aventada, mas supero-a para, dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar a
homologação da compensação em questão.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Claudio de Andrade Camerano - Redator Designado.
A maioria dos membros desta turma Ordinária, por voto de qualidade, entendeu
estar correta a decisão recorrida, apesar do bem articulado voto do Relator.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.900890/2013-49

Conforme relatoriado e destacado pela decisão recorrida, o direito creditório
pleiteado fora totalmente reconhecido pela unidade de origem, órgão a quem cabe a apreciação
original do pleito da PER/DCOMP em questão.
Assim como a decisão recorrida se manifestou pela sua incompetência em relação
à eventuais manifestações de contribuintes acerca de cobrança de débitos em PER/DCOMP, da
mesma forma este Colegiado também não detém competência sobre questões envolvendo
situações relacionadas aos débitos apontados em PER/DCOMP para a devida compensação.

A questão de mérito em processos desta natureza encontra-se concentrada na
legitimidade do crédito pleiteado, estando a unidade de origem encarregada, em primeira mão,
de fazer as averiguações necessárias entre o encontro de contas pleiteado no PER/DCOMP, o
crédito apontado e o débito confessado.
Uma vez reconhecido a totalidade do crédito pleiteado, não há que se cogitar de
manifestações endereçadas aos órgãos julgadores por eventuais situações que não alcançaram a
compensação integral do(s) débito(s) confessado e objeto de compensação.
Tal inconformismo deve, s.m.j., ser resolvido no âmbito das unidades de origem,
nos procedimentos de cobrança.
É o voto, em não reconhecer do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital